Tribunal: TJBA
Processo: 8034275-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034275-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ISABEL BORGES DA SILVA e outros Advogado(s): MARIA DE FATIMA REIS DE FREITAS VALE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PENSIONISTA MENOR REPRESENTADA POR SUA GENITORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por M. I. B. D. S., representada por sua genitora, contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de danos morais ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas em três parcelas mensais e consecutivas, com redução de 90% do valor total. A agravante sustenta que aufere exclusivamente benefício previdenciário de pensão por morte no valor de R$ 3.041,03 e requer a concessão integral da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a percepção de benefício previdenciário de pensão por morte no valor de R$ 3.041,03 (três mil, quarenta e um reais e três centavos), comprovada por documentos juntados aos autos, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural. O magistrado somente pode exigir comprovação adicional quando existirem elementos objetivos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. O Histórico de Créditos e o Extrato Previdenciário (ID 105755857) demonstram que a agravante percebe benefício previdenciário no valor bruto de R$ 3.041,03, quantia que, diante das circunstâncias do caso, evidencia impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. O recebimento de benefício previdenciário em valor restrito não afasta a condição de necessitada, especialmente quando as despesas processuais comprometem a manutenção básica da beneficiária. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, em concretização do direito fundamental de acesso à justiça e do princípio da igualdade. A concessão da gratuidade da justiça possui natureza precária e pode ser posteriormente revogada, nos termos do art. 100 do CPC, sem afastar a responsabilidade do beneficiário vencido pelas despesas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100, 101, § 1º, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8034275-13.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ISABEL BORGES DA SILVA e outros e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-237